Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-35.2013.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001933-35.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.741-72 (APELANTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Divino Antunes Vieira, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.
0001933-35.2013.8.11.0110
, proposta pela parte Recorrente, em face do município sede da mesma comarca, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante arguiu a nulidade do laudo pericial, por cerceamento de defesa, porque o perito não respondeu aos seus quesitos apresentados, o que demonstra que não tem conhecimento técnico ou científico para tanto.

Assevera que a análise do magistrado singular, está equivocada, porque comparando o parecer técnico extrajudicial e o laudo pericial, denota-se que os cálculos não foram realizados de acordo a Lei n. 8.880/94.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Divino Antunes Vieira, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, extinguiu o processo de liquidação de sentença, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de Campinápolis, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do acórdão, prolatado nos autos da Remessa Necessária n. 3581/2017, retificou, em parte, o ato sentencial, quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação da sentença, bem como a realização de perícia judicial.

Após a apresentação de quesitos por ambas as partes, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito do Juízo Sr. José Aparecido Alves Pinto.

Apresentado o laudo pericial, as partes se manifestaram e, conclusos os autos, o juízo a quo, determinou a intimação do perito, para que se manifestasse acerca da impugnação apresentada pela parte Apelante.

Após os esclarecimentos do perito, ambas as partes se manifestaram e, posteriormente, o juízo a quo, prolatou sentença, extinguindo a execução, porque reconhecida a hipótese de liquidação zero.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão, aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos aos Requerente, a partir de março/94 deveriam ser de R$ 132,77 (cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

A partir de março/94, as remunerações recebidas foram correspondem, exatamente ao valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte Autora, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos, nos termos da lei mencionada.

Dessarte, cabia à parte Exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela parte Apelante, todos os quesitos foram esclarecidos pelo perito, de modo que não há falar em cerceamento de defesa e nem em nulidade do laudo pericial.

Demais disso, o parecer extrajudicial apresentado pela parte Apelante, não tem o condão de contrapor os valores e a conclusão da perícia realizada nos autos, já que, tal parecer, diz respeito a servidor público diverso, o que não pode se admitir, pois para a apuração dos valores, há que se considerar a situação específica de cada servidor.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Município de Campinápolis, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023